Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. CCS-BACEN. DOI. DESNECESSIDADE.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. Verifica-se a inutilidade de expedição de ofício ao CCS BACEN com o objetivo de auxiliar a descoberta de patrimônio penhorável, conforme já decidiu esse E. Tribunal.
3. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tem como finalidade fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.